Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-13.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA MENOR PORTADORA DE ANEMIA FALCIFORME. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO EFETIVO. TRATAMENTO CONTÍNUO. TEMA 1.082/STJ. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconheceu o cancelamento abusivo de plano coletivo por adesão de beneficiária menor, portadora de anemia falciforme, decretou a revelia, manteve multa por descumprimento de tutela provisória, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, declarou a inexigibilidade das mensalidades após o descumprimento da liminar e condenou ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro propósitos em debate: (i) definir se é válida a decretação da revelia diante da contestação intempestiva; (ii) estabelecer se o cancelamento unilateral do plano coletivo por adesão, sem aviso prévio efetivo e durante tratamento contínuo de doença grave, é lícito; (iii) determinar a legitimidade da aplicação e consolidação das astreintes pelo descumprimento da tutela de urgência e da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; (iv) aferir a ocorrência e o quantum dos danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contestação apresentada fora do prazo legal implica revelia, nos termos do art. 344 do CPC, sendo inaplicável a tese de indisponibilidade do direito, por se tratar de relação contratual e patrimonial envolvendo plano de saúde.
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
O cancelamento unilateral de plano coletivo por adesão exige comunicação prévia, clara e eficaz ao beneficiário final, não se satisfazendo com notificação exclusiva à administradora de benefícios.
A ciência do cancelamento apenas 17 (dezessete) dias antes de sua efetivação, por mensagem automatizada, viola os deveres de informação, a boa-fé objetiva e a proteção do consumidor vulnerável.
É vedada a rescisão do plano de saúde durante tratamento médico contínuo essencial à preservação da saúde e da vida do beneficiário, ainda que em plano coletivo, conforme tese firmada no Tema 1.082 do STJ.
O cancelamento do plano de menor portadora de anemia falciforme configura prática abusiva e seleção de risco, agravada pela interrupção de exames e acompanhamento indispensáveis.
O descumprimento reiterado da tutela de urgência autoriza a aplicação das astreintes até o limite fixado, cuja consolidação pode ocorrer no julgamento final, sem prejuízo da execução definitiva após o trânsito em julgado.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é admissível quando a inércia do devedor frustra a utilidade da tutela específica, especialmente em contexto de urgência médica.
Os danos materiais decorrem da necessidade de contratação de novo plano ou de despesas médicas avulsas, devendo o quantum ser apurado em liquidação de sentença.
A interrupção indevida da cobertura de saúde de criança portadora de doença grave, com negativa de atendimento em momento de crise, configura dano moral in re ipsa.
O valor da indenização por dano moral fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A contestação intempestiva em ação envolvendo plano de saúde coletivo por adesão enseja a decretação da revelia, por se tratar de direito patrimonial disponível.
É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde, ainda que coletivo, sem comunicação prévia eficaz ao beneficiário e durante tratamento médico contínuo indispensável à preservação da saúde ou da vida.
O descumprimento de tutela de urgência autoriza a consolidação das astreintes no julgamento final, sendo possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando frustrada a tutela específica.
A interrupção indevida de cobertura de saúde de menor portador de doença grave configura dano moral in re ipsa.